Tribunal: TJSP
Processo: 1017396-42.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência parcial – Insurgência da seguradora – Prescrição trienal – Termo inicial contado da ciência inequívoca do segurado quanto à sua invalidez permanente, conforme entendimento sedimentado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Autora que, na espécie, somente teve ciência da consolidação do seu quadro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência parcial – Insurgência da seguradora – Prescrição trienal – Termo inicial contado da ciência inequívoca do segurado quanto à sua invalidez permanente, conforme entendimento sedimentado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Autora que, na espécie, somente teve ciência da consolidação do seu quadro incapacitante em 15/08/2013, conforme relatório médico juntado aos autos – A ação de cobrança, por sua vez, foi ajuizada em 26/02/2015 – Prescrição não configurada – Sentença mantida – Recurso desprovido, sem majoração dos honorários advocatícios, pois não houve fixação dessa verba na origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033901
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017396-42.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelada MARIA LUIZA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017396-42.2015.8.26.0100 - Voto no 3166
2/6
CSA
Apelação Cível no 1017396-42.2015.8.26.0100
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Maria Luiza de Lima
Comarca: São Paulo - 34a Vara Cível
Juiz de Direito: Adriana Sachsida Garcia
Número de origem: 1017396-42.2015.8.26.0100
VOTO No 3166
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT Procedência parcial Insurgência da
seguradora Prescrição trienal Termo inicial contado da ciência
inequívoca do segurado quanto à sua invalidez permanente,
conforme entendimento sedimentado no âmbito do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça Autora que, na espécie, somente
teve ciência da consolidação do seu quadro incapacitante em
15/08/2013, conforme relatório médico juntado aos autos A ação
de cobrança, por sua vez, foi ajuizada em 26/02/2015 Prescrição
não configurada Sentença mantida Recurso desprovido, sem
majoração dos honorários advocatícios, pois não houve fixação
dessa verba na origem.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais (fls. 217/223) contra a respeitável sentença de fls. 198/201
que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por Maria Luíza de Lima, julgou
parcialmente procedente o pedido formulado, para condenar a ré a pagar à autora
indenização securitária em valor correspondente a 16% do teto legal, acrescida de juros e
correção monetária. A sucumbência foi fixada de forma recíproca sem arbitramento de
honorários advocatícios.

Busca a apelante a reforma da sentença, alegando, em síntese, a
ocorrência da prescrição, pois, conforme informado pelo perito judicial, a apelada teve
ciência inequívoca da incapacidade seis meses após o acidente, o que ocorreu em
24/12/2007, ao passo que a demanda foi ajuizada somente em fevereiro/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017396-42.2015.8.26.0100 - Voto no 3166
3/6
CSA
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 224/226).
Contrarrazões a fls. 241/252.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Maria Luíza de Lima em
face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, demanda por meio da qual busca a
segurada o recebimento de indenização securitária, em razão de sequelas incapacitantes
decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 24/06/2007.
Nos casos envolvendo a cobrança de seguro obrigatório DPVAT,
aplica-se o prazo prescricional de três anos previsto tanto no art. 206, § 3o, inciso IX, do
Código Civil (“Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três anos: (...) IX - a pretensão do
beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de
responsabilidade civil obrigatório.”), como no enunciado da Súmula no 405 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT)
prescreve em três anos.” ).
O termo inicial do prazo prescricional aplicável à espécie é
computado a partir da ciência inequívoca da segurada quanto à sua invalidez permanente,
conforme preconiza a Súmula no 278 do E. STJ, “in verbis”: “O termo inicial do prazo
prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca
da incapacidade laboral.”
Em regra, somente com o laudo médico emitido por órgão oficial é
que se tem ciência inequívoca da invalidez permanente, fixando-se a partir daí o início da
prescrição trienal, conforme já decidiu a referida Corte Superior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017396-42.2015.8.26.0100 - Voto no 3166
4/6
CSA
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE
DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do
art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação
de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do
caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez
permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da
invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de
ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a
apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ, REsp 1.388.030/MG, 2a
Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11/06/2014)
“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO -
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO INICIAL. Em se tratando de cobrança de indenização do seguro
obrigatório - DPVAT, em decorrência de invalidez permanente, a
contagem do prazo prescricional não se dá na data do acidente ou na
data do julgamento administrativo, tem início quando o lesado tem
conhecimento inequívoco de sua incapacidade, o que, via de regra,
ocorre com a elaboração do laudo pericial, obrigatoriamente elaborado
pelo DML - Departamento Médico Legal. Recurso Especial provido,
prescrição afastada.” (STJ, REsp n° 1.079.499/RS, 3a Turma, Rel.
Min. Sidnei Beneti, j. 07/10/2010)
Na mesma conformidade, são os precedentes desta 29a Câmara de
Direito Privado:
“- Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) - A prescrição da
ação de indenização decorrente de seguro obrigatório dá-se em três
anos (artigo 206, § 3o, IX, do CC), entendimento prevalente nesta
Câmara, neste Tribunal e no E. STJ (súmula no 405) - Tratando-se de
invalidez, seja ela total ou parcial, aplicam-se as Súmulas 278 e 573 do
STJ, para estabelecer o termo inicial do prazo prescricional

Inexistência de prova de que a autora tinha ciência de sua incapacidade,
antes da propositura da ação Prescrição não reconhecida. - Verba
honorária redistribuída, proporcionalmente, conforme a sucumbência
sofrida pelas partes - Apelo parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1017117-49.2016.8.26.0576; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de
Registro: 29/10/2020)
“APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA.
SEGURO
DPVAT. Pedido
desacolhido em razão da prescrição da pretensão deduzida. Insurgência
recursal da autora. Preliminar de não conhecimento do recurso
afastada. Prescrição não verificada, tendo em vista que o termo inicial
do prazo prescricional para recebimento de indenização do seguro
DPVAT é a ciência inequívoca da incapacidade, de regra determinada
por laudo médico. Inteligência da súmula 573 do C. STJ. Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017396-42.2015.8.26.0100 - Voto no 3166
5/6
CSA
desta C. Câmara. Julgamento do mérito, nos termos do artigo 1013, § 4o,
CPC. Laudo pericial conclusivo e não controvertido em relação
à existência de incapacidade permanente correspondente a 25%
conforme
tabela
DPVAT. Pedido
parcialmente
procedente.
Repartição proporcional dos ônus
de
sucumbência.
Recurso
provido para fins de afastamento da prescrição proclamada, acolhendo-
se em parte o pedido deduzido.” (TJSP; Apelação Cível
1091013-69.2014.8.26.0100; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro:
15/04/2020)
“Seguro Obrigatório - DPVAT Indenização - Cobrança de diferença
Apelação Interposta pela ré
Arguição de prescrição - Prazo
prescricional de pretensão para haver o pagamento de seguro
obrigatório (DPVAT) é de três anos, conforme dispositivo contido no art.
206, § 3.o, inc. IX do Código Civil e Sum. 405, do C. STJ - Todavia, o
prazo trienal, em se tratando do DPVAT, é contado a partir da data da
efetiva ciência pelo segurado, de sua incapacidade - Com efeito, nesse
sentido dispõe a Súmula 278, do Colendo STJ - Prova coligida aos autos
deu conta de que o suplicante só teve ciência inequívoca de sua
incapacidade, em caráter permanente, em julho de 2012, data de laudo
médico carreado aos autos. Destarte, forçoso convir que contrariamente
ao que foi alegado pela ré, o direito de ação do autor não estava
prescrito, quando do pedido administrativo, deduzido em agosto de 2012
e respectivo pagamento, ocorrido no mesmo mês. Tampouco estava
quando da propositura desta ação, verificada em 22/04/2013, ex vi do
que dispõe o art. 206, § 3o., inc. IX, do CC. Logo, e considerando que
nos termos da Sum. 573, do C.STJ, a ciência do caráter permanente da
invalidez depende de laudo médico e que, in casu, o primeiro laudo
concludente, data de 25/07/2012, forçoso convir que não há que se
cogitar na espécie de prescrição do direito de ação. Recurso
improvido.” (TJSP; Apelação Cível 0001441-44.2013.8.26.0104;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cafelândia - Vara Única; Data do
Julgamento: 15/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018)
No caso dos autos, observa-se que a autora teve ciência inequívoca
da consolidação da sua invalidez em 15/08/2013, conforme relatório médico juntado a fls.
34, no qual consta que a segurada foi internada para redução cirúrgica e fixação de síntese
em 27/06/2007 e novamente internada em 05/04/2012 para retirada da síntese.
Não há nenhum outro documento atestando a invalidez permanente
da requerente em data anterior ao relatório mencionado acima, o que afasta a afirmação do
perito judicial de que a ciência inequívoca da incapacidade teria ocorrido 6 (seis) meses
após o acidente (cf. fls. 169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017396-42.2015.8.26.0100 - Voto no 3166
6/6
CSA
E, como a presente demanda foi ajuizada em 26/02/2015, não há
que se falar em prescrição.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença recorrida.
Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, pois
não houve fixação dessa verba na origem.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator